Tribunal: TJMT
Processo: 0008391-64.2014.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0008391-64.2014.8.11.0003
RECORRENTE(s): GLOBAL LOG SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA LTDA ME
RECORRIDO(s): LUZIA MARQUES E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por GLOBAL LOG SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA LTDA – ME com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 16179489):
“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO DE VEÍCULO NA TRASEIRA DA MOTOCICLETA – MORTE DO MOTOCICLISTA – AUTOMÓVEL LOCADO CONDUZIDO PELO FUNCIONÁRIO DE EMPRESA TRANSPORTADORA – NEXO DE CAUSALIDADE – CONFIGURADO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – NÃO DEMONSTRADA – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A EMPRESA TRANSPORTADORA, A CONTRANTE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE E A LOCADORA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO – ENTENDIMENTO DO STF E STF – DANO MORAL – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da culpa, bem como da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com arbitramento razoável dos valores indenizatórios. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que permanece hígido o entendimento disposto na Súmula 492 do Supremo Tribunal Federal, pela qual a responsabilidade do proprietário do veículo, ainda que locadora, pelos atos culposos de terceiro que o conduz é objetiva e solidária, ainda que haja cláusula contratual em sentido diverso. A empresa contratante do serviço de transporte é solidariamente responsável pelos danos causados pelo motorista, uma vez que, a seu serviço, atua em prol de seu interesse econômico, equiparando-se à figura de preposto. Mantém-se o valor dos danos morais que se revela adequado à causa e está em harmonia com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e critério satisfativo-pedagógico da medida, bem como atende aos critérios do artigo 944 do CC. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC n. 0008391-64.2014.8.11.0003, Relator: Des GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 18/09/2019).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de ID 21824026.
A Recorrente alega violação aos artigos 85, § 2o, 373, I, II, e 489, do CPC, ao argumento de que a colisão ocorreu por culpa exclusiva da vítima o que foi comprovado em contestação, não restando caracterizado os requisitos ensejadores da reparação civil. Requer a diminuição do valor fixado a título de danos morais e honorários advocatícios.
Recurso tempestivo (ID 25680958).
Contrarrazões no ID 29890489.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 489 do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 489 do CPC, a Recorrente alega que o acórdão impugnado padece de fundamentação, quanto os critérios de fixação do valor a título de danos morais, devendo este ser minorado.
Entretanto, analisando os autos, consta no ID 16179489 os fundamentos que a Turma Julgadora utilizou para analisar o ponto mencionado pelos Recorrentes, inexistindo a suposta falta de fundamentação, in verbis:
(...). Quanto ao valor fixado para o dano moral, não merece nenhuma redução. Cumpre anotar que o valor fixado a título de indenização por dano moral deve ser pautado com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, e as características individuais das partes, o que ocorreu no caso concreto.
O dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, que ocorreu a morte do ente familiar, tal sentimento prescinde de demonstração.
Dessa forma, deve ser mantido o valor arbitrado pelo Juiz de Primeiro Grau, na quantia de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para cada um dos três autores, uma vez que revela adequado à causa e está em harmonia com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e critério satifisfativo-pedagógico da medida, bem como atende aos critérios do artigo 944 do Código Civil. Registra-se, ademais, que a condenação foi de forma solidária para as três empresas requeridas, aqui apelantes.”.
Assim, não há falar em admissão do Recurso Especial com base no mencionado dispositivo legal, uma vez que houve a devida fundamentação recursal, cumprindo os preceitos legais.
Já em relação à suposta violação aos artigos 489 do CPC e 85,§ 2o, do CPC, a parte recorrente objetiva elucidar a ausência de fundamentação sobre os argumentos apresentados no acórdão recorrido para a fixação dos honorários advocatícios, verifica-se que a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos Embargos de Declaração, a matéria acima apontada não foi levantada nas respectivas razões, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, pela ausência de prequestionamento, incidindo os óbices sumulares 282 e 356 do STF.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 373, I, II, do CPC, está amparada na assertiva de que há elementos de convicção nos autos são suficientes para demonstrar que a colisão ocorreu por culpa exclusiva da vítima, não restando caracterizado os requisitos ensejadores da reparação civil.
A parte Recorrente alega a inobservância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no arbitramento do quantum indenizatório, pretendendo a minoração do valor fixado.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATROPELAMENTO. VIA FÉRREA. INDENIZAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DANOS MORAIS. FIXAÇÃO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA No 54/STJ.
1. Considera-se deficiente de fundamentação o recurso especial que, apesar de apontar o preceito legal tido como violado, não demonstra, de forma clara e precisa, de que modo o acórdão recorrido o teria contrariado, inviabilizando a compreensão da controvérsia posta nos autos, circunstância que atrai, por analogia, a Súmula no 284/STF.
2. Rever questão relativa à culpa da vítima no acidente esbarra no óbice da Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto decidida pelas instâncias ordinárias com base no exame das circunstâncias fáticas da causa. 3. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
4. Em caso de responsabilidade extracontratual, de atropelamento em via férrea, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (Súmula no 54/STJ).
5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 557.357/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2018, DJe 21/11/2018)”. (g.n.).
“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO.PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
2. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisória ou exorbitante a indenização por danos morais arbitrada na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pela Justiça local não se mostra despropositado, a justificar sua reavaliação em recurso especial.
3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1308781/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 25/03/2019)” (g.n.).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 0008391-64.2014.8.11.0003
RECORRENTE(s): GLOBAL LOG SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA LTDA ME
RECORRIDO(s): LUZIA MARQUES E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por GLOBAL LOG SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA LTDA – ME com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (16179489):
“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO DE VEÍCULO NA TRASEIRA DA MOTOCICLETA – MORTE DO MOTOCICLISTA – AUTOMÓVEL LOCADO CONDUZIDO PELO FUNCIONÁRIO DE EMPRESA TRANSPORTADORA – NEXO DE CAUSALIDADE – CONFIGURADO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – NÃO DEMONSTRADA – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A EMPRESA TRANSPORTADORA, A CONTRANTE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE E A LOCADORA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO – ENTENDIMENTO DO STF E STF – DANO MORAL – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da culpa, bem como da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com arbitramento razoável dos valores indenizatórios. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que permanece hígido o entendimento disposto na Súmula 492 do Supremo Tribunal Federal, pela qual a responsabilidade do proprietário do veículo, ainda que locadora, pelos atos culposos de terceiro que o conduz é objetiva e solidária, ainda que haja cláusula contratual em sentido diverso. A empresa contratante do serviço de transporte é solidariamente responsável pelos danos causados pelo motorista, uma vez que, a seu serviço, atua em prol de seu interesse econômico, equiparando-se à figura de preposto. Mantém-se o valor dos danos morais que se revela adequado à causa e está em harmonia com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e critério satisfativo-pedagógico da medida, bem como atende aos critérios do artigo 944 do CC. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC n. 0008391-64.2014.8.11.0003, Relator: Des GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 18/09/2019).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de ID 21824026.
Os Recorrentes alegam ofensa ao artigo 5o, LIV, LV, da CF.
Recurso tempestivo (ID 25680958).
Contrarrazões no ID 29890489.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral (Tema 660)
A Recorrente alega violação ao artigo 5o, LV, da Constituição Federal, sob a assertiva de que teria havido ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa, uma vez que diante as provas dos autos comprovado em contestação que a colisão ocorreu por culpa exclusiva da vítima, não restando caracterizado os requisitos ensejadores da reparação civil.
No julgamento do recurso Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em face do reconhecimento da inexistência de repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no paradigma ARE 748371 RG/MT (Tema 660), nego seguimento ao Recurso Extraordinário pela sistemática de precedentes.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x